Tribunal: TJES
Processo: 5004658-38.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004658-38.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004658-38.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
LOJAS RENNER S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA ONLINE. CANCELAMENTO DE UM DOS ITENS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-TROCA OU ESTORNO DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA
em face de LOJAS RENNER S.A
.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido no site de vendas da parte ré alguns conjuntos de roupas para o seu bebê no valor de R$436,46, todavia, um dos itens foi cancelado pela requerida. Aduz ter tentado amigavelmente solucionar o problema, sem êxito, mantendo a cobrança do valor integral da compra em seu cartão de crédito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 47,41 (quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) a título de dano material, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento realizado. Julgo improcedente o pedido de condenação aos danos extrapatrimoniais, consoante fundamentação explanada. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 6561304, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que faz jus ao arbitramento a título de danos morais, em razão de ter comprovação da publicidade enganosa e o cancelamento unilateral do produto sem qualquer aviso prévio.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, aduz a parte autora que adquiriu no site da requerida alguns conjuntos de roupas para o seu bebê, todavia, um dos itens foi cancelado de forma unilateral.

Observo que o pedido realizado pela recorrente foi aceito em 04/05/2023 (ID 6561288) e no dia 15/05/2023 a parte requerida enviou e-mail informando que um dos itens ficou indisponível para entrega,
disponibilizando para a consumidora solicitar o estorno do valor ou usar o vale-troca
(ID 6561183).

Todavia, conforme consignado em sentença,
a recorrente se manteve inerte, não demonstrando o uso de nenhuma das opções a ela extrajudicialmente disponibilizadas pela ré.

Nesse sentido, acertadamente o Magistrado sentenciante condenou a requerida a restituir, de forma simples, a quantia desembolsada de R$47,41,
apesar de essa opção ter sido disponibilizada pela demandada por e-mail enviado à parte autora.

Por sua vez, com relação aos danos morais
, sabe-se que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Logo, o evento vivenciado pela parte autora não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe..

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)